Tribunal: TJES
Processo: 5034221-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034221-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE GONÇALVES PEREIRA
RECORRIDO: JANDOLON POSSATO DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034221-81.2022.8.08.0024

RECTE.: DAYANE GONÇALVES PEREIRA

RECDO.: JANDOLON POSSATO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA CULPA. IMPUGNAÇÃO AO ORÇAMENTO APRESENTADO. PROVA ROBUSTA ACERCA DA AUSÊNCIA DE DANOS NA LATERNA DIREITA. DANOS MATERIAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Jandolon Possato dos Santos em face de Dayane Gonçalves Pereira, aduzindo o requerente que no dia 22/05/2022 seu veículo AUDI/A3, placa MPL 9145 foi abalroado na traseira pelo veículo de propriedade da requerida. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 5127554 questionando apenas o valor apresentado no orçamento para reparo do veículo do autor e a necessidade de reparo da lanterna direita do veículo. A ré apresentou RI no ID 5127567, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5127571.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto: 1) Julgo procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos materiais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil; 2) Julgo improcedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.
4 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Oportuno destacar, inicialmente, que não possui razão a recorrente quando aduz que tentou resolver a questão amigavelmente, haja vista que nítido pelas trocas de mensagem a sua inércia na solução definitiva do problema (ID 5127534), o que fez com que o autor buscasse unilateralmente oficina de sua confiança, não podendo a recorrente questionar, nesse sentido, que os valores sejam superiores aos da concorrência. Ainda, os orçamentos apresentados pela recorrente possuem valor discutível, eis que produzidos sem a avaliação in loco do veículo a ser reparado, razão pela qual não há como concluir que os valores constantes no recibo que ensejou a condenação sejam inidôneos. Contudo, razão possui a recorrente quando aduz que consta do recibo a cobrança pela lanterna direita (ID 5127536), que não sofrera qualquer dano na colisão, conforme consta das fotografias anexadas com a inicial (ID 5127535) e no vídeo que mostra o veículo do autor após a colisão (ID 5127555). Dessa forma, o referido valor de R$ 900,00 deve ser retirado da condenação.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da indenização para R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)